Tribunal: STF
Processo: AI 165272
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
AGRAVO  DE INSTRUMENTO -  ATUAÇÃO DO RELATOR. A atuação do  relator
no agravo  de instrumento faz-se  de forma ampla, devendo perquirir
sobre a  procedencia, ou  não, do inconformismo demostrado pelo
Agravante, no  que  negado trânsito  ao  recurso extraordinário
interposto  - artigos 28,   2º e  38 da Lei no 8.038/90 e 21,   1º do
Regimento  Interno do Supremo  Tribunal Federal transportados, quanto
ao  alcance respectivo, para o Código de Processo Civil - artigo 544,
2º.